Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701703-05.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: VALDOMIRO MARIANO DOS SANTOS, WESLEY GONCALVES DOS SANTOS, WILLIAM GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADOS: NELMA GONCALVES DA SILVA, PAMELLA RODRIGUES LIMA, LINCOLN RODRIGUES LIMA, HEGON RODRIGUES LIMA, NEIALDO GONCALVES DA SILVA CAMARGO, OTILIA GONCALVES DA SILVA, LORRANNE RODRIGUES LIMA DESPACHO VALDOMIRO MARIANO DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e que demonstrou a divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026